Tribunal: STJ
Processo: 1412315-31.2024.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 209156 - MS
(2024/0479748-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JERSON DOMINGOS
ADVOGADOS
: DANIELA RODRIGUES AZAMBUJA MIOTTO - MS009838
RICARDO SOUZA PEREIRA - MS009462
BRUNO HENRIQUE DA SILVA VILHALBA - MS023570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSELHEIRO
DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NULIDADE DOS ATOS
PRATICADOS POR JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AÇÃO PENAL
DESMEMBRADA E DISTRIBUÍDA NESTA CORTE SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL PARA ANÁLISE DA
QUETÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, a defesa busca a declaração de nulidade de todos os atos
praticados em ação penal a que responde o agravante, Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, perante o Juízo
de primeiro grau, considerando que o desmembramento do feito foi
determinado tão somente após a apresentação de alegações finais pelas
partes.
2. O processo desmembrado foi recebido nesta Corte Superior,
distribuído e autuado na seguinte forma: APn n.
Diante de tal
1.187/DF.
cenário, verifica-se não ser esse relator competente para a análise da
questão objeto deste recurso ordinário, que deverá ser discutida pela
parte nos autos mencionados.
3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56733916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 2cde6d2f-25af-4a4e-93c9-e92bd690d794

4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
13 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56733916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 2cde6d2f-25af-4a4e-93c9-e92bd690d794

AgRg no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 209156 - MS
(2024/0479748-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JERSON DOMINGOS
ADVOGADOS
: DANIELA RODRIGUES AZAMBUJA MIOTTO - MS009838
RICARDO SOUZA PEREIRA - MS009462
BRUNO HENRIQUE DA SILVA VILHALBA - MS023570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSELHEIRO
DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NULIDADE DOS ATOS
PRATICADOS POR JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AÇÃO PENAL
DESMEMBRADA E DISTRIBUÍDA NESTA CORTE SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL PARA ANÁLISE DA
QUETÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, a defesa busca a declaração de nulidade de todos os atos
praticados em ação penal a que responde o agravante, Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, perante o Juízo
de primeiro grau, considerando que o desmembramento do feito foi
determinado tão somente após a apresentação de alegações finais pelas
partes.
2. O processo desmembrado foi recebido nesta Corte Superior,
distribuído e autuado na seguinte forma: APn n.
Diante de tal
1.187/DF.
cenário, verifica-se não ser esse relator competente para a análise da
questão objeto deste recurso ordinário, que deverá ser discutida pela
parte nos autos mencionados.
3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56453450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 18:16:42
Código de Controle do Documento: ee00889f-c9c0-48bd-923f-b43c9f002f83

4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão de
JERSON DOMINGOS
fls. 246-248, por meio da qual não conheci do recurso ordinário em habeas corpus.
A defesa sustenta que seria da competência desta Turma Julgadora a
análise deste recurso ordinário, pois "a APn n.
constitui ação penal
1.187/DF
originária, submetida à competência do órgão colegiado competente para tais
feitos, enquanto o presente RHC n.
possui natureza jurídica diversa,
209.156/MS
tratando-se de recurso constitucional autônomo, destinado ao controle da
legalidade do acórdão proferido pelo Tribunal de origem" (fl. 256).
Reitera as razões do RHC.
Requer a reconsideração da decisão impugnada e, subsidiariamente, o
acolhimento do agravo regimental, a fim de que seja provido o recurso ordinário
em habeas corpus.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A presente insurgência foi julgada prejudicada, por meio de decisão
assim fundamentada (fl. 228):
A defesa insurge-se contra a decisão que determinou o
desmembramento da Ação Penal n. 0949166-65.2020.8.12.0001
em relação ao ora recorrente e remessa de cópia a esta Corte
Superior, para processamento e julgamento, em razão de exercer o
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso do Sul.
Entretanto, o Ministro relator da Ação Penal n. 1.077/DF,
reconheceu a competência do Superior Tribunal de Justiça e
ratificou todos os atos praticados pelo Juízo de primeira instância
Documento eletrônico VDA56453450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 18:16:42
Código de Controle do Documento: ee00889f-c9c0-48bd-923f-b43c9f002f83

e os elementos de prova até agora colhidos, na fase investigativa e
processual, bem como determinou a realização de audiência de
instrução para a oitiva das testemunhas arroladas e interrogatório
do réu.
Diante de tal cenário, outra solução não há senão reconhecer a
perda de objeto desta insurgência.
À vista do exposto,
o recurso ordinário em
julgo prejudicado
habeas corpus.

A defesa interpôs agravo regimental, no qual esclareceu que a ação penal
objeto deste
seria diversa da que foi distribuída nesta Corte Superior sob o n.
writ
motivo pelo qual reconsiderei o
anterior e, na sequência, não
1.077/DF,
decisum
conheci do RHC, sob os seguintes fundamentos (fls. 246-248):

Entendo que assiste razão ao agravante no que tange ao objeto da
APn n.
motivo por que, em juízo de retratação, inerente
1.077/DF,
ao agravo regimental, reconsidero a decisão de fl. 70.
De fato, a decisão mencionada no ato ora agravado que,
"reconheceu a competência do Superior Tribunal de Justiça e
ratificou todos os atos praticados pelo Juízo de primeira instância
e os elementos de prova até agora colhidos, na fase investigativa e
processual, bem como determinou a realização de audiência de
instrução para a oitiva das testemunhas arroladas e interrogatório
do réu" (fl. 228), refere-se ao processo de origem de n. 0901654-
52.2021.8.12.0001.
Entretanto, o Ministro relator da APn n.
em
1.077/DF,
3/8/2025,
proferiu a seguinte decisão (grifei):
Cuida-se de ação penal na qual figura como réu JERSON
DOMINGOS, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso do Sul, que ascendeu a esta Corte por força
de
desmembramento
do
Processo
n.
0901654-
52.2021.8.12.0001, determinado pela 1a Vara Criminal de
Campo
Nestes autos, o réu responde pelo crime
Grande/MS.
de impedimento ou embaraço a investigação de organização
criminosa, em sua forma majorada, previsto no
o, §§ 1o
art. 2
e 2o da
.
Lei no 12.850/2013
Em consulta a bases abertas e ao Sistema Justiça do STJ,
constata-se ainda que uma segunda ação penal fora
(Processo n.
desmembrada pelo mesmo Juízo de origem
Documento eletrônico VDA56453450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 18:16:42
Código de Controle do Documento: ee00889f-c9c0-48bd-923f-b43c9f002f83

0949166-65.2020.8.12.0001), em que o réu está denunciado
como incurso no
o, §§ 2o e 4o, incisos II e IV, da Lei n.o
art. 2
(organização criminosa armada).
12.850/13
Não obstante, essa segunda ação penal ainda não ascendeu a
esta Corte, muito embora o habeas corpus impetrado pelo
réu contra o referido desmembramento já tenha sido julgado
pelo TJMS em 22.10.2024 (conforme se depreende dos autos
, de relatoria do em. Ministro Rogério
RHC 209156/MS
Schietti).
Ambas as ações penais são oriundas do conglomerado
investigativo denominado Operação Omertá, encabeçada
pelo GAECO-MPMS e pela PCMS, e que visava
desarticular organização criminosa armada que vinha, em
tese, praticando, há décadas, crimes no Estado de Mato
Grosso do Sul, como milícia privada, corrupção, tráfico de
armas, homicídios, lavagem de capitais e exploração ilegal
de jogo do bicho.
Assim, ao que parece, a presente ação penal e aquela
derivada do desmembramento do Processo n. 0949166-
65.2020.8.12.0001 são conexas e devem, sempre que
possível, ser apreciadas pelo mesmo órgão julgador e de
forma simultânea.
À vista do exposto, e determino ao TJMS e ao Juízochamo o
feito à ordem da 1a Vara Criminal de Campo
o
Grande/MS
encaminhamento dos autosimediato desmembrados do
Processo n. 0949166-65.2020.8.12.0001, exclusivamente
em relação ao réu JERSON DOMINGOS. Distribuam-se,
em seguida, os autos a esta relatoria, por conexão/prevenção
à presente ação penal.
Em
o Juízo de primeiro grau esclareceu ao Ministro
7/11/2025,
relator da aludida ação penal em trâmite neste Superior Tribunal,
que o envio do feito desmembrado "foi realizado pelo Malote
Digital no mês de Janeiro do ano corrente [...]. Porém,
considerando a informação de que o envio deve ser realizado
esclusivamente pela Central de Processo Eletrônico do STJ ou
pelos correios, remetemos o processo desmembrado gravado em
mídia, por meio de SEDEX com AR".
O processo desmembrado foi recebido nesta Corte Superior,
distribuído e autuado na seguinte forma:
. Diante
APn n. 1.187/DF
de tal cenário, verifica-se não ser esse relator competente para a
análise da questão objeto deste recurso ordinário, que deverá ser
discutida pela parte nos autos mencionados.
À vista do exposto,
a decisão de fls. 228-229 e
reconsidero
não
do recurso ordinário em habeas corpus.
conheço

Documento eletrônico VDA56453450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 18:16:42
Código de Controle do Documento: ee00889f-c9c0-48bd-923f-b43c9f002f83

uma vez que,
Devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada,
como exaustivamente demonstrado, a Ação Penal n. 0949166-65.2020.8.12.0001
(número na origem), após desmembramento em relação ao ora insurgente na
origem, foi recebida, distribuída e autuada nesta Corte Superior (APn n. 1.187/DF
), circunstância que evidencia a incompetência deste relator para a análise da
questão objeto deste RHC, que deverá ser discutida pela parte nos autos
mencionados.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56453450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 18:16:42
Código de Controle do Documento: ee00889f-c9c0-48bd-923f-b43c9f002f83

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no RHC 209.156 / MS
Número Registro: 2024/0479748-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09491666520208120001
14123153120248120000
1412315312024812000050000
9491666520208120001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JERSON DOMINGOS
ADVOGADOS
: DANIELA RODRIGUES AZAMBUJA MIOTTO - MS009838
RICARDO SOUZA PEREIRA - MS009462
BRUNO HENRIQUE DA SILVA VILHALBA - MS023570
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JERSON DOMINGOS
ADVOGADOS : DANIELA RODRIGUES AZAMBUJA MIOTTO - MS009838
RICARDO SOUZA PEREIRA - MS009462
BRUNO HENRIQUE DA SILVA VILHALBA - MS023570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA56707510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:58:28
Código de Controle do Documento: 04eab333-5bff-42a4-9dd7-cd5c437a98a4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:58:28
Código de Controle do Documento: 04eab333-5bff-42a4-9dd7-cd5c437a98a4